Tribunal: TJSP
Processo: 1001739-51.2018.8.26.0457
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento imobiliário - Seguro Habitacional – Recebimento de indenização securitária pela concessão de aposentadoria por invalidez ao mutuário - Prescrição – Ocorrência – É ânuo o prazo prescricional da pretensão do mutuário/segurado para recebimento de indenização relativa a seguro habitacional obrigatório – Precedentes do STJ – Hipótese em que o autor obteve

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento imobiliário - Seguro Habitacional – Recebimento de indenização securitária pela concessão de aposentadoria por invalidez ao mutuário - Prescrição – Ocorrência – É ânuo o prazo prescricional da pretensão do mutuário/segurado para recebimento de indenização relativa a seguro habitacional obrigatório – Precedentes do STJ – Hipótese em que o autor obteve concessão de aposentadoria por invalidez em 23-01-2012, mas comunicou o fato os réus somente cinco anos depois – Manutenção da sentença que julgou improcedente esta ação - Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, inteiramente adotados como razão de decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça – Honorários recursais – Cabimento - Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015 - Recurso desprovido, com observação.